Tribunal: TJES
Processo: 0004710-96.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004710-96.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: IVAN LAUER e outros (8)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS QUANTO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LINHAS ESPECÍFICAS. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pelas empresas TOSE Transportes Coletivos Ltda, Centroeste Transportes Ltda–ME, EJS Transportes Ltda–ME e pelo ex-prefeito Ivan Lauer, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconhecendo a prática de fraudes na execução do contrato de transporte escolar no Município de Vila Pavão/ES entre 2008 e 2012, com acréscimo irreal de cerca de 1006 km/dia na quilometragem contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) verificar a presença de dolo específico nas condutas dos réus, em conformidade com a Lei nº 14.230/2021; (iii) apurar a efetiva prestação dos serviços nas linhas 04, 14 e 15 para eventual exclusão da condenação quanto a esses trechos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da perícia requerida pelas empresas rés, porquanto o juízo já dispunha de elementos técnicos fornecidos pela SEDU e comissão municipal, além de as empresas terem deixado de efetuar o pagamento dos honorários periciais no prazo legal, incorrendo em preclusão.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive sob o Tema 1199 do STF, exige dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa; mera ilegalidade ou irregularidade sem comprovação de má-fé não configura improbidade.

5. Restou demonstrado nos autos, por meio de provas documentais, técnicas e testemunhais, que Ivan Lauer, na condição de prefeito e ordenador de despesas, autorizava pagamentos mesmo após ciência de irregularidades, caracterizando dolo específico com fim ilícito.

6. As empresas apelantes TOSE, Centroeste e EJS Transportes, firmaram declarações de conhecimento das rotas e, mesmo assim, aceitaram o realinhamento de preços sem contestar o excesso de quilometragem, evidenciando ciência das irregularidades e conluio com a fraude.

7. A prova constante dos autos demonstrou que os serviços nas linhas 04, 14 e 15 foram efetivamente prestados, razão pela qual é cabível o reconhecimento da exclusão dessas rotas da condenação.

8. Ausente nos autos a comprovação de dolo específico dos servidores públicos Valdecir Berger, Lucinete Buge Zucateli, Kédima Boone Rodrigues e da diretora escolar Creuza Joann Kosky, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência em relação a esses réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso das empresas parcialmente provido. Demais recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de dolo específico afasta a caracterização de ato de improbidade administrativa, mesmo diante de irregularidades formais.

2. Caracteriza-se o dolo específico quando comprovada a ciência do agente sobre o ato ilícito e sua contribuição deliberada para a fraude, com obtenção de benefício indevido.

3. A preclusão da produção de prova pericial por desídia da parte não configura cerceamento de defesa.

4. A efetiva prestação dos serviços em linhas específicas autoriza a exclusão parcial da condenação por ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §1º a §3º; 9º, caput; 10, I; 12, II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1181083/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05.04.2013; AgInt no AREsp 1.155.352/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.04.2018; TJ-SP, Ap. Cível 1001271-61.2018.8.26.0498, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 18.04.2022; TJ-GO, Ap. Cív. 0263616-63.2012.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 31.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA, EJS TRANSPORTES LTDA, e negar provimento aos recursos de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IVAN LAUER, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004710-96.2013.8.08.0038

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS/APELANTES: IVAN LAUER E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de três recursos de apelação cível, sendo eles interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA, EJS TRANSPORTES LTDA e IVAN LAUER,
haja vista inconformados com a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que nos autos da ação civil pública proposta pelo órgão ministerial, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando Ivan Lauer, Tose Transportes Coletivos Ltda, Centroeste Transportes Ltda-ME e EJS Transportadora Ltda-ME pela prática de atos de improbidade administrativa.

Em suas razões (fls. 2415/2418), o Ministério Público Estadual sustenta que os requeridos Valdecir Berger, Lucinete Buge Zucateli, Kédima Boone Rodrigues e Creuza Joann Kosky, ocupantes dos cargos de Secretário de Finanças, Secretárias de Educação e Diretora Escolar do Município de Vila Pavão à época dos fatos, participaram diretamente da fraude praticada no serviço de transporte escolar, porquanto atestavam viagens por serviços não prestados, além de expedirem notas de empenho e retribuição financeira.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de condenar os apelados, Valdecir Berger, Lucinete Buge Zucateli, Kédima Boone Rodrigues e Creuza Joann Kosky pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, caput e 10, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com aplicação das sanções previstas no art. 12, II e II do citado regramento.

As apelantes TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA – ME e E.J.S. TRANSPORTES LTDA apresentaram seu recurso às fls. 2438/2458 sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto necessária a realização de perícia judicial para medição das linhas de transporte escolar, bem como a necessidade de requisição de informações a órgãos públicos.

No mais, aduziram que: i) não restou demonstrado que as empresas apelantes agiram com dolo, elemento essencial para a caracterização dos atos de improbidade administrativa; ii) não se constatou a existência de linhas fantasmas; iii) o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange ao dolo dos agentes e acerca da suposta diferença entre a quilometragem contratada e a percorrida.

O recorrente, IVAN LAUER, em suas razões de fls. 2467/2479, assevera ter sido condenado tão somente por ser o ordenador de despesas, não havendo comprovação de sua participação na alegada fraude.

Afirma que a própria Secretaria Estadual de Educação ratificava a quilometragem apresentada pelas empresas de transporte e, após devidamente atestado pelo órgão técnico da municipalidade, crendo na legalidade do procedimento, autorizava o pagamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público às fls. 2484/2489, por Creuza Joann Kosky às fls. 2494/2500 e Lucinete Buge Zucateli às fls. 2503/2508.

Manifestação da Procuradoria de Justiça nos ids. 4384915 e 12773087.

Decisão de id. 8059085, deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita a Ivan Lauer.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Ivan Lauer e outros, em que o órgão ministerial pretende seu sancionamento nos termos previstos no art. 12, I e II da Lei nº 8.429/92, pelas infrações ao art. 9, caput e art. 10, inciso I da mesma Lei.

Para tanto, narrou a exordial que após a instauração do procedimento preparatório nº 038.12.12.214380-2 pelo
parquet
, restou comprovada a ocorrência de irregularidades na contratação de transporte escolar no Município de Vila Pavão, entre os anos de 2008 e 2012, restando caracterizado o acréscimo irreal na quilometragem percorrida pelos veículos contratados, de aproximadamente 1006 km/dia.

As apelantes TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA – ME e E.J.S. TRANSPORTES impugnaram o perito indicado pelo juízo, afirmando ser necessária a realização de perícia por topógrafo ou agrimensor, e não contador, por este não possuir qualquer qualificação quanto ao objeto da perícia. Também afirmaram a necessidade de oficiar aos órgãos competentes para informações complementares.

De início, afasto a alegação de cerceamento de defesa, porquanto bem asseverado pelo juízo de origem, a questão em discussão não envolvia unicamente a medição das rotas – já realizada pela comissão instalada pela municipalidade e pela SEDU - mas também o procedimento licitatório em si, assim como o pagamento a maior efetuado pelo ente público em favor das empresas rés.

Ainda, instadas a realizar o pagamento dos honorários periciais, as apelantes TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA – ME e E.J.S. TRANSPORTES deixaram o prazo transcorrer
in albis
, razão pela qual foi indeferida a produção da prova.

Nesse cenário, a jurisprudência é clara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE REVISÃO DAS MEDIÇÕES E RESPECTIVAS CONTAS. PRAZO FIXADO PARA RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. 1. A produção de provas, sobretudo quando envolvidos interesses disponíveis, incumbe essencialmente às partes, restando ao magistrado campo de atuação residual a ser exercido apenas nos casos em que há repercussão em interesses de ordem pública, o que não é o caso dos autos . 2
. Opera-se a preclusão da produção de prova pericial, se o interessado, no prazo fixado pelo magistrado singular, deixar de providenciar o pagamento dos honorários periciais
. 3. Não há que falar em cerceamento de defesa pela supressão de prova pericial, se a ausência dessa prova ocorreu por desídia de quem a solicitou. 3. Sendo desprovido o apelo interposto, deve ser majorada, na fase recursal, a verba honorária fixada na origem, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO .(TJ-GO 0263616-63.2012.8.09 .0051, Relator.: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)

Afasto, portanto, a alegação de cerceamento de defesa e necessidade de expedição de ofícios aos órgãos públicos, porquanto comissão própria da municipalidade e a SEDU realizaram a medição das rotas.

Superadas tais questões, relembro que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1199, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No ponto, reputo pertinente transcrever alguns dispositivos da LIA, alterados pela Lei 14.230/2021:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
.

Como se verifica, com o advento do novo texto legal, passou-se a exigir a comprovação do dolo específico, não sendo suficiente o dolo genérico para tipificação do ato ímprobo, sendo aquele qualificado por um fim especial almejado pelo agente.

Leciona a doutrina que “a
par de exigirem o dolo como elemento subjetivo essencial para a caracterização de quaisquer das modalidades de improbidade administrativa,
as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 estabelecem a necessidade de comprovação do denominado ‘dolo específico’, sem o qual restará afastada a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. Resta superado, assim, o posicionamento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, bastaria a presença do ‘dolo genérico’. O ‘dolo genérico’ é um termo utilizado no âmbito do Direito Penal para designar o elemento subjetivo genérico do tipo, formado pela consciência (elemento cognitivo ou intelectual) e vontade (elemento volitivo) do agente de realizar os elementos objetivos do tipo.
Ao lado do elemento subjetivo genérico do tipo, é possível que o tipo também exija o elemento subjetivo específico do tipo (chamado de ‘dolo específico’), situação em que, a par da consciência e vontade, haverá uma finalidade específica para a configuração do tipo
.” Lei de Improbidade Administrativa Comentada (HOLANDA JR., André Jackson de; TORRES, Ronny Charles Lopes de. São Paulo: Editora Jupodivm. 2023. p. 90-91).

Em suma, assentada a retroatividade da lei com relação aos atos culposos, necessário verificar se, no caso concreto, a conduta dos apelantes esteve pautada em uma vontade livre e consciente direcionada ao enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a conclusão alcançada na sentença prolatada com relação aos requeridos IVAN LAUER, TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA e EJS TRANSPORTES LTDA não comporta reforma, pois, dos elementos probatórios produzidos, é possível verificar o dolo específico dos referidos recorrentes.

Após minucioso trabalho realizado pelo Município de Vila Pavão (fls. 112/132; fl. 138) e pela Secretaria Estadual de Educação (fls. 133/137), ficaram comprovadas as fraudes na alteração da quilometragem diária percorrida pelos veículos que faziam o transporte escolar nos períodos elencados na inicial.

Com relação ao apelante IVAN LAUER, Prefeito Municipal, este tenta atribuir a terceiros a responsabilização pelos danos causados ao erário, afirmando que, como gestor público, tão somente assinava o que lhe era encaminhado, presumindo a legalidade das contratações, não havendo comprovação de que agiu de má-fé no intuito de lesar o erário.

A hipótese demonstra, a bem da verdade, um exemplo clássico de má gestão e descaso deliberado e reiterado com a coisa pública. Não se trata de apenas uma infração de pura legalidade, mas um verdadeiro desprendimento da responsabilidade constitucional de gerir a Administração Pública com eficiência e cumprimento da lei e dos princípios administrativos.

É importante registrar que a prova produzida não deixa dúvidas do
modus operandi
empregado pelos demandados para auferimento de vantagens com o contrato de transporte em questão, com o claro intuito de aumentar de forma irreal os quilômetros percorridos para satisfação de interesses privados, em detrimento do interesse público que deveria nortear todo o contrato e a sua execução.

Como bem ressaltou o autor da ação, Ivan Lauer, na condição de ordenador de despesas deflagrou vários certames e efetuou pagamentos, mesmo sabendo dos acréscimos indevidos na quilometragem.

Não obstante, destaco que o próprio Vice-Prefeito, Valdez Ferraz, após assumir a gestão municipal ante o afastamento do Prefeito Ivan Lauer, asseverou “
que na ocasião que assumiu o município como vice prefeito, instaurou uma comissão para apurar os fatos relativos a transporte coletivo. Que foi verificado a disparidade de quilômetros previsto no contrato com o que é de conhecimento público na região. Que constataram que o valor era pago sobre 1002 quilômetros. Que na realizada não era percorridos. Que a SEDU constatou 1004 quilômetros. (...)
(fl. 2222)”

Pontuou também dita autoridade, que em conversa com o responsável pela empresa Tose, Sr. Xester, lhe foi dito que por um acordo com o ex-Prefeito, Sr. Ivan, os quilômetros excedentes eram utilizados para transporte de parentes e amigos a velórios, o que demonstra, portanto, a existência de dolo específico para burlar o ato licitatório, no intuito de obter proveito ou benefício indevido para si ou outrem.

E mais: após o retorno do Prefeito Ivan Lauer, em 2012, os valores referentes aos quilômetros não percorridos continuaram a ser pagos, mesmo após ciência da denúncia ofertada, não havendo que se falar em condenação por ser tão somente ordenador de despesas (fls. 941).

Desse modo, restando comprava a má-fé do recorrente, bem como a lesão causada à administração pública, não vejo como afastar o reconhecimento da prática de ato ímprobo, ainda que analisada à luz da nova Lei nº 14.230/2021, porquanto configurado o dolo específico em tal conduta.

Consoante jurisprudência:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 9º, INCISO XI; 10, INCISOS I E VIII; E 11, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 8.429/92 . FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DESPESAS EM LICITAÇÕES. AQUISIÇÃO EXCESSIVA DE MADEIRA. FRAUDE NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO . RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. REFORMA DA SENTENÇA . APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame1.1 . Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando à responsabilização dos réus por atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 9º, inciso XI; 10, incisos I e VIII; e 11, inciso V, todos da Lei nº 8.429/92, com fundamento em irregularidades nas licitações e execução de contratos administrativos. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, entendendo que a prova produzida não demonstrou, com a certeza necessária, a existência de dolo. II . Questões em discussão 2.1. Verificação da presença de dolo na conduta dos agentes públicos. 2.2. Possibilidade de reconhecimento de enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública com base em provas documentais e testemunhais. III. Razões de decidir 3 .1. A análise do acervo probatório, especialmente das provas documentais e testemunhais, demonstra a existência de provas suficientes à caracterização da prática de atos de improbidade administrativa pelos réus. 3.2 .
A prática de fracionamento indevido de despesas para burlar os limites legais de licitações, conforme previsto no artigo 23, inciso II, alínea a, da Lei 8.666/93, aliado ao contexto de compadrio entre os agentes envolvidos e o favorecimento ilícito de empresas, configura a má-fé necessária para caracterizar o ato de improbidade.
3.3.
Admite-se a utilização da chamada "Teoria da Cegueira Deliberada" para justificar a responsabilização do gestor público
. 3.4. O conjunto probatório, incluindo o relatório de auditoria e os depoimentos testemunhais, aponta para o enriquecimento ilícito dos réus e o consequente prejuízo ao erário, justificando a reforma da sentença para julgar procedente a ação. IV. Dispositivo e tese 4.1. Reforma da sentença para julgar procedente a Ação Civil Pública, com reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa pelos réus, nos termos dos artigos 9º, inciso XI; 10, incisos I e VIII; e 11, inciso V, da Lei nº 8. 429/92, aplicando-se as sanções previstas na legislação. 4.2. Tese:
O elemento subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa pode ser reconhecido por meio de provas indiretas, aplicando-se, contra o gestor público que se omite em relação ao seu dever de fiscalização, a Teoria da Cegueira Deliberada
. Dispositivos relevantes citados: artigos 9º, XI; 10, I e VIII; 11, V, Lei nº 8.429/92; artigo 23, II, a, Lei nº 8.666/93.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1181083/MA, Rel . Min. Benedito Gonçalves, DJe 05/04/2013; AgInt no AREsp n. 1.155 .352/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018; TJ-RS - AC: 70077359248 RS, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 31/01/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2019, TJSC, Agravo de Instrumento n. 5049994-63.2023.8 .24.0000 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller , Primeira Câmara de Direito Público, j. 07-11-2023. (TJ-PR 00023617320198160140 Quedas do Iguaçu, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 05/11/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2024).

Quanto às empresas TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA e EJS TRANSPORTES LTDA, no bojo do processo licitatório tiveram ciência da distância a ser percorrida diariamente em cada percurso, constando, inclusive, que visitaram todas as linhas (fls. 993/994; 1064; 1097; 1176/1177) e tomaram conhecimento das peculiaridades de cada uma, não sendo possível que seus administradores não estivessem cientes das irregularidades, ante o desgaste dos veículos utilizados, quantidade de combustível, horas em trânsito, da quilometragem a maior, que ultrapassava diariamente 1.000 quilômetros (fls. 218/221, 239/242, 319/322, 335/339, 406/413, 531/539; 611/619).

A testemunha Cesar Antonio Basseti informou que (fl. 2223)
“participou da comissão para aferir medidas do transporte escolar. Que foram utilizados aparelhos de GPS pela SEDU, e a comissão o velocímetro dos veículos. Que foram constatadas em praticamente todas as linhas quilometragens superiores. (...) que todas as linhas foram examinadas.
”

Destaco, ainda, que em suas alegações finais a empresa TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (fls. 2339/2349) afirmou que as empresas visitaram as linhas, contudo não realizaram a medição, tão somente analisando as especificidades de cada uma.

Sendo assim, competia às empresas requeridas a ciência dos termos do edital e do serviço a ser prestado, não podendo, nessa esfera, alegar que nunca fizeram a conferência dos quilômetros contratados, porquanto firmaram declaração nesse sentido.

E mais: as empresas TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA – ME e E.J.S. TRANSPORTES LTDA apesar de refutarem a prestação irregular do serviço, aceitaram o “realinhamento de preços”, a fim de adequarem os mesmos aos valores do convênio firmado com a SEDU, o que demonstra a ciência das irregularidades e burla ao processo licitatório (fls. 826/831).

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, porquanto o recebimento dos valores por serviços não prestados enseja, evidentemente, dano ao erário.

Desse modo, restando comprovado o dolo específico, bem como a lesão causada à administração pública, não vejo como afastar o reconhecimento da prática de ato ímprobo.

Pondero, entretanto, que as testemunhas Arnon Gomes Pereira, Rosalina do Carmo Santana e Arineu Reettz, Josane Sirilo de Paula, Josemar Sirilo de Paula, Alexsandra Holz Rossim, Germano Jacob Boone, Aguinaldo Vieira Lima comprovaram a prestação dos serviços nas linhas 04, 14 e 15 (fl. 2211/2218), de modo que deve ser dado provimento ao recurso das empresas para reconhecer tão somente a ocorrência daquela nos citados trechos.

Quanto aos servidores KÉDIMA BOONE RODRIGUES e LUCINETE BUGE ZUCATELI, Secretárias Municipais de Educação e VALDECIR BERGER, Secretário Municipal de Finanças, que, respectivamente, atestavam as viagens e determinava os pagamentos, não há como se comprovar o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Ao que se vislumbra, ditos os servidores adotavam o procedimento realizado pelas administrações anteriores, qual seja, de posse da relação das linhas, era realizado plano de trabalho e cálculos e acordo com tabela fornecida pela SEDU, com valor para cada quilometragem, número de alunos e veículos.

Após aprovação pela SEDU, era firmado convênio entre o Município e o Estado para contratação do serviço de transporte, via licitação. Não se procurou, durante a administração em exame, constatar se a quilometragem aferida em anos anteriores para as linhas era superior à contratada, justamente porque os servidores replicavam o que era feito pela administração anterior, ainda que de forma incorreta, não tendo como se comprovar, repito, a existência de dolo específico.

Conforme jurisprudência da Corte Paulista:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO – DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. 1. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé . Ausência de dolo. 2.
Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade

administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público.
3. Ação civil pública por improbidade administrativa. A Lei n.º 14 .230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art . 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992). 4.
Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts . 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas. Ausência de prova de dolo dos réus.
Ação civil pública improcedente. Sentença reformada. Recursos providos. (TJ-SP - AC: 10012716120188260498 SP 1001271-61.2018.8 .26.0498, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

Com relação à servidora Creuza Joann Kosky, Diretora Escolar, tão somente atestava se os veículos compareciam diariamente à Escola EEEFM Professora Ana Portela de Sá, não possuindo ingerência quanto à quilometragem atestada, rota percorrida ou pagamentos indevidos.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, CENTROESTE TRANSPORTES LTDA, EJS TRANSPORTES LTDA
, tão somente para reconhecer a prestação dos serviços nas linhas 04, 14 e 15.

NEGO PROVIMENTO
aos recursos do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de IVAN LAUER
.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, por ausência de fixação da verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004710-96.2013.8.08.0038

ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES

APELANTES: Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES); Ivan Lauer; TOSE Transportes Coletivos Ltda. e Outros.

APELADOS: Ivan Lauer e Outros.

RELATOR: Desembargador Fábio Brasil Nery

VOTO DE VISTA

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminente Presidente, nobres Pares,

Após detida análise dos autos e do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, peço vênia para adiantar que acompanho integralmente as conclusões de Sua Excelência.

A controvérsia central, como bem delineado, assenta-se sobre a ocorrência de atos de improbidade administrativa decorrentes de um esquema de desvio de recursos públicos no Município de Vila Pavão, por meio de contratos de transporte escolar. A instrução processual revelou-se robusta e esclarecedora, permitindo a correta distinção entre duas teses acusatórias: a fraude por superfaturamento de quilometragem e a fraude por "linhas fantasmas".

Primeiramente, as apelantes (as Empresas TOSE, CENTROESTE e E.J.S.) arguiram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que era imprescindível para a correta aferição da quilometragem das rotas, a realização de perícia técnica judicial e a requisição de informações a órgãos públicos.

Contudo, a aventada nulidade deve ser, de fato, rechaçada, tal como sustentado pelo Eminente Relator e corroborado pela Procuradoria de Justiça. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção para a formação de sua convicção. No caso em tela, o magistrado de primeiro grau dispunha de um conjunto probatório vasto, sendo a realização de perícia técnica e ofícios a órgãos públicos, medidas desnecessárias e com contornos meramente protelatórios.

Os autos foram instruídos com
dois relatórios técnicos distintos e convergentes
: o Relatório da Comissão de Sindicância da própria Prefeitura de Vila Pavão e o Relatório de Georreferenciamento da Secretaria de Estado da Educação (SEDU). Ambos, produzidos por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e foram submetidos ao contraditório durante a instrução, sem que as apelantes trouxessem qualquer contraprova técnica capaz de infirmar suas conclusões. Além disso, foram colhidos diversos depoimentos de testemunhas e informantes que solidificaram o quadro fático.

Não bastasse, e de forma determinante, a ausência da perícia se deu por culpa exclusiva das próprias apelantes. Consoante bem destacado pelo Eminente Relator, a prova pericial solicitada foi, em um primeiro momento,
deferida pelo juízo de origem
. Contudo, as empresas requerentes, ora apelantes,
deixaram o prazo transcorrer
in albis
, sem efetuar o pagamento dos honorários periciais
, o que levou à correta preclusão do direito de produzir tal prova.

Também
r
ejeito
, portanto, a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito propriamente dito, a presente Ação Civil Pública versa sobre a apuração de atos de improbidade administrativa decorrentes de um esquema de superfaturamento na execução de contratos de transporte escolar no Município de Vila Pavão, entre os anos de 2008 e 2012. A imputação central consiste no pagamento de quilometragem superior à efetivamente percorrida e, consequentemente, em grave lesão ao erário.

O julgamento da causa impõe, como premissa inafastável, a observância das profundas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e, notadamente, das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989)
. Vejamos:

"(...)

Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

O novo microssistema de improbidade, aplicável aos feitos em curso sem condenação transitada em julgado, baniu a modalidade culposa e passou a exigir, para a tipificação de qualquer ato ímprobo, a comprovação de
dolo específico.
O § 2º do art. 1º da LIA o define como
"
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei"
.
A simples ilegalidade, desprovida deste especial fim de agir, não configura improbidade, e é sob este prisma rigoroso que a conduta de cada um dos réus deve ser escrutinada.

A análise detida do acervo probatório revela, de forma cristalina, a presença do dolo específico na conduta do ex-prefeito Ivan Lauer e das empresas Tose Transportes Coletivos Ltda, Centroeste Transportes Ltda e EJS Transportes Ltda, tal como minuciosamente demonstrado no voto condutor.

Mas, antes de perquirir o elemento subjetivo na conduta de cada réu, é imperioso assentar que a materialidade da fraude e o consequente dano ao erário restaram inequivocamente comprovados nos autos por um conjunto probatório técnico e irrefutável.

A comprovação da quilometragem superfaturada, pilar da conduta ímproba, foi solidamente estabelecida por meio de dois relatórios técnicos, produzidos por órgãos distintos e com metodologias diversas, que convergiram para a mesma conclusão irrefutável:

Relatório da Comissão de Sindicância do Município (Portaria nº 522/2012) –
fls. 111/132; 138
:
Fruto de aferição
in loco
das rotas, este documento atestou a existência de um pagamento excedente correspondente a
992 km/dia
.

Relatório Técnico da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) (fls. 133/137):
Corroborando e ampliando a constatação municipal, este laudo, elaborado com base em metodologia de
georreferenciamento
, não apenas confirmou o esquema, como apurou uma diferença ainda mais expressiva, de
1.006 km/dia
pagos indevidamente
.

O Parquet logrou êxito em destrinchar o
modus operandi
do esquema que perdurou de 2008 a 2012, demonstrando através de suas planilhas colacionadas à inicial, o confronto, linha por linha, do "Km contratado" com o "Km real percorrido", calculando-se o "Valor pago a maior" em cada percurso, dividindo por empresa prestadora e por exercícios / anos. A título exemplificativo, e tomando por base os dados da empresa Tose Transportes no exercício de 2012, observa-se um padrão que se repete de forma sistemática: Na Linha 01, o Município remunerava a empresa por um percurso de 170 km diários, quando a aferição técnica demonstrou que a distância real percorrida pela contratada era de apenas 34 km. Ou seja, pagava-se por um trajeto cinco vezes maior que o efetivamente realizado. Na Linha 02, o contrato previa 180 km, mas o percurso real era de somente 84 km. Na Linha 08, pagava-se por 162 km, enquanto a distância percorrida era de 94 km.

Este padrão de superfaturamento não foi um fato isolado, mas uma prática generalizada, replicada em diversas outras linhas e ao longo de todo o período investigado para todas as empresas requeridas. A meticulosa apuração do
Parquet
, que se estende por dezenas de páginas da peça exordial, culminou na constatação de um prejuízo total aos cofres públicos na vultosa quantia de R$ 1.389.682,58 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

A ausência de qualquer controle sobre a execução contratual é um fato que exsurge de forma contundente dos autos. Tal desídia é personificada no depoimento da testemunha
Sandra Schneider (fl. 2.221)
, formalmente designada como fiscal do contrato, que, de maneira surpreendente, admitiu em juízo
jamais ter realizado qualquer medição dos serviços
, afirmando, inclusive, desconhecer quem seria o responsável por tal atribuição.

Nesse ponto, cumpre fazer uma distinção fundamental para a correta compreensão da fraude: a ilicitude, robustamente provada, residiu no pagamento de uma remuneração mensal calculada com base na quilometragem integral prevista em contrato, e não na distância efetivamente percorrida. As empresas de transporte, embora executassem um percurso substancialmente menor, recebiam a contraprestação correspondente à totalidade da quilometragem fictícia que informavam mensalmente para fins de faturamento, como se tivessem cumprido integralmente o objeto contratado. A prova dos autos, notadamente o depoimento do então Vice-Prefeito, demonstrou que a quilometragem não percorrida e indevidamente remunerada era, na verdade, desviada para atender a interesses particulares do então Prefeito, configurando o dolo e o prejuízo ao erário.

Todavia, cumpre registrar que, embora o Ministério Público tenha aventado a hipótese de "linhas fantasmas" na inicial, a instrução processual, notadamente a prova testemunhal colhida em juízo (fls. 2.211/2.218), comprovou a efetiva prestação de serviços nas linhas 04, 14 e 15. Tal constatação, que fundamentou o parcial provimento do apelo das empresas no voto do eminente Relator, não elide a fraude principal — o pagamento por quilômetros não rodados em prol do serviço público —, mas apenas a delimita com precisão.

Fixada a premissa da existência de um esquema fraudulento que lesou os cofres públicos, passa-se a analisar a responsabilidade de cada agente, sob a ótica do dolo específico.

No que tange ao ex-alcaide
Ivan Lauer
, sua responsabilidade não decorre da mera condição de ordenador de despesas, como tenta fazer crer em seu recurso. A prova dos autos demonstra uma participação consciente e deliberada no esquema.

Como destacado no voto de relatoria, é possível observar a existência de
Relatório/Ofício subscrito pelo Vice-Prefeito, Sr. Valdez Ferraz
(fl. 50) e

encaminhado ao Ministério Público, mediante o qual o referido gestor narra, de forma explícita, o que lhe foi revelado em conversa com o responsável da empresa TOSE (Sr. Chester): a existência de um
"'
acordo
' com o ex prefeito IVAN LAUER",
pelo qual a quilometragem contratada era intencionalmente superior à real, para que o "saldo" em quilômetros fosse utilizado para condução de parentes e amigos do Prefeito em eventos.

Em seu depoimento em juízo como informante (fl. 2.222), o Sr. Valdez Ferraz afirmou ainda:
"Que na ocasião que assumiu o município como vice-prefeito, instaurou
uma
comissão para apurar os fatos relativos a transporte coletivo. Que foi verificado a disparidade de quilômetros

previsto no contrato

com
o que
é
de conhecimento
púbico
na
região
. Que constataram que o valor era pago sobre 1002 quilômetros. Que na realidade não era
m
percorridos”.

Soma-se a isso o fato de que, o fato de que, mesmo após tomar ciência inequívoca da denúncia e do resultado da sindicância em setembro de 2012, os pagamentos irregulares persistiram nos meses subsequentes, por ordem direta do então Prefeito Ivan Lauer, sem que se tenha demonstrado qualquer amparo técnico ou jurídico para tal conduta.

Ademais, ressalto que, a análise do arcabouço processual revela a assinatura do então Prefeito Ivan Lauer aposta em
toda a cadeia de documentos que compunham o processo de pagamento das empresas contratadas
, e isso ao longo dos anos, incluindo muitas das próprias solicitações de empenho, e
n
as próprias planilhas de medição
com apurada quilometragem inflacionada
,
além das notas de liquidação e as ordens de pagamento. Essa onipresença revela a ciência do ordenador e chancela em cada etapa do esquema — desde o dado fático que originava a despesa até a sua quitação final.

Quanto às
empresas apelantes
, estas em sua tese defensiva, buscam eximir-se de responsabilidade sob três argumentos centrais:
(i)
que a medição das linhas era de responsabilidade exclusiva do Poder Público;
(ii)
que, por confiarem na presunção de legitimidade dos atos administrativos, apenas aceitaram os quilômetros pré-estabelecidos no edital, sem jamais os conferir; e
(iii)
que a declaração de que "visitaram as linhas" se referia apenas à verificação das condições da estrada, e não à sua medição.

Tal construção argumentativa, contudo, desmorona diante da análise sistêmica do
modus operandi
da fraude, revelado pelo conjunto de provas anexado. Isso porque, desvela-se dos autos (notadamente dos volumes 01 a 03) que, mês a mês, as empresas emitiam
notas fiscais com valores variáveis
, o que pressupõe um suposto controle e uma medição individualizada dos serviços supostamente prestados.
Tais faturas eram lastreadas em planilhas
que
consolidavam os dados de quilometragem fraudulentos.

Este cenário de livre inserção de dados é coroado pelo depoimento da fiscal do contrato, aqui já prefalado, que admitiu categoricamente jamais ter realizado qualquer medição e desconhecer quem a fazia. As empresas, operando diariamente, tinham plena e inequívoca ciência dessa falha estrutural, afinal, dela se beneficiavam desde 2008.
Causa ainda maior espécie a constatação de que, em diversas dessas planilhas de medição — documentos de natureza eminentemente técnica que deveriam ser subscritos por um fiscal ou medidor responsável —, consta a assinatura
isolada
do próprio ordenador de despesas, o então Prefeito Ivan Lauer
– exemplificativamente, cito as de fls. 355; 380; 386; 394; 440; 481; 491; 560; 591; - vol. 002; 602; 645; 712 (Vol. 003).

A chancela direta do Chefe do Poder Executivo em um documento de medição que não foi validado por nenhum servidor técnico responsável não apenas legitima a fraude, mas evidencia sua participação central no esquema, conferindo-lhe uma aparência de legalidade que permitiu sua perpetuação e afastou qualquer possibilidade de controle intermediário.

A conduta reiterada por anos, a magnitude da discrepância (superior a 1.000 km/dia, o que afasta qualquer tese de erro tolerável), a participação ativa na alimentação do sistema de pagamento com dados falsos e o aproveitamento consciente da ausência de fiscalização formam um conjunto probatório que creio irrefutável, tornando a alegação de desconhecimento da fraude extremamente inverossímil. É inconcebível que, sendo profissionais do ramo, não tivessem a exata noção da quilometragem real, especialmente diante da disparidade diária comprovada, uma vez que tal volume impacta diretamente nos custos operacionais mais básicos — combustível, manutenção, horas de trabalho —, tornando a alegação de ignorância uma afronta à lógica.

Não bastasse, a posterior aceitação de um "realinhamento de preços" (fls. 823/832) para se adequar à realidade do convênio com a SEDU funciona como uma confissão tácita do superfaturamento perpetrado.

Em direção diametralmente oposta, a manutenção da absolvição dos servidores
Kédima Boone Rodrigues, Lucinete Buge Zucateli, Valdecir Berger e Creuza Joann Kosky
é medida de rigor, porquanto no caso dos Secretários Municipais, o que se extrai dos autos é uma atuação burocrática, consistente na replicação de procedimentos e planilhas preexistentes, chancelados em convênio com a esfera estadual. Embora se possa cogitar de uma falha no dever de diligência, não há um único elemento probatório que aponte para a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito". A conduta se amolda, quando muito, a uma ilegalidade desprovida da má-fé qualificada que a nova LIA exige.

A situação da Diretora Escolar,
Creuza Joann Kosky
, é ainda mais clara, pois sua função se limitava a atestar a presença física dos veículos na unidade de ensino, uma formalidade que, em si, não possui qualquer liame com a aferição de quilometragem ou a autorização de pagamentos. Exigir que ela tivesse conhecimento do esquema fraudulento seria impor-lhe uma responsabilidade objetiva, vedada em nosso ordenamento.

Pelo exposto, alinhando-me integralmente aos fundamentos e à conclusão do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator,
nego provimento
ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
nego provimento
ao recurso de apelação de Ivan Lauer; e
dou parcial
provimento ao recurso de apelação de Tose Transportes Coletivos Ltda, Centroeste Transportes Ltda e EJS Transportes Ltda, tão somente para reconhecer a efetiva prestação dos serviços nas linhas 04, 14 e 15.

É como voto.